Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029448-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de interno, interposto por TIM CELULAR SA, contra decisão de ID 71837853, a qual rejeitou os embargos declaração opostos contra decisão de não conhecimento dos primeiros embargos de declaração opostos. Em 14/10/2025, a agravante pede seja o agravo interno retirado da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Cível do TJDFT, e reincluído em pauta de sessão de julgamento posterior, para o advogado que a representa realizar a sustentação oral requerida ou ao menos suscitar questão de fato em julgamento presencial (ID 77349076). Informa, para tanto, que o pai do advogado que requereu a realização da sustentação oral, Sr. Anage José Franco, faleceu nesta segunda, dia 13/10/2025, conforme declaração de óbito anexa (ID 77349081). Por meio da decisão de ID 77379099, foi comprovada a impossibilidade de participação do advogado do agravante em sessão marcada dia 15/10/2025, portanto, deferido o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Cível do TJDFT, de 15 de outubro de 2025 (quarta-feira). Conforme certidão de ID 77682666, o processo foi incluído em pauta de julgamento na 23a Sessão Ordinária- Presencial a realizar-se no dia 12 de novembro de 2025 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Sala de Sessão da 2a Turma Cível, situada no Palácio de Justiça, 2o andar, sala 235. Ao ID 77936301, a agravante requer a inscrição do patrono Renato Moura Franco (OAB/DF 35.464) para sustentação oral na modalidade presencial. A agravada ao ID 78024726, informa não haver amparo legal e regimental que permita sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual que rejeitou embargos de declaração. É o relatório. Conforme o artigo 110, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, os agravos internos não comportarão sustentação oral, salvo quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação e agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão monocrática a qual rejeitou os embargos de declaração (ID 71837853). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, o pedido formulado para prática de tal ato deve ser indeferido podendo, no entanto, os doutos patronos da causa acompanharem a sessão de julgamento. INDEFIRO o pedido de realização de sustentação oral formulado ao 77936301, mantida a inclusão do feito na 23a Sessão Ordinária - Presencial (ID 77682666). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 15:41:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador